Tribunal: TJDFT
Processo: 0739058-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Número do processo: 0739058-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SÉRGIO DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, de forma liminar, interposto por LUIZ SÉRGIO DOS SANTOS CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 142829077 do processo de origem), nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada contra Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. O Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela provisória urgência, pleiteada para a realização de nova avaliação psicológica no concurso público para o provimento de cargos de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal regido pelo Edital n.o 1 – PCDF de 30/06/2020, nos seguintes termos: [...] Conforme consignado no relatório, o autor almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que realizou a avaliação psicológica do candidato Luiz Sérgio dos Santos Carvalho teria incorrido em equívoco ao considera-lo como inapto para exercer a função pública. [...] Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da psicologia), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. [...] Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato psicologicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência [...] (ID 142829077 – processo de origem – negrito no original). Em suas razões recursais, o agravante narra que foi aprovado e classificado nas primeiras etapas do certame, mas que foi eliminado ao ser considerado inapto na fase de avaliação psicológica. Sustenta deter ampla capacidade psicológica para atuar como agente da PCDF, pois ocupa o cargo de agente penitenciário desde 1995. O agravante aduz que o Edital não previu os critérios, os exames nem a forma de avaliação (subitens 14.3.1 e 14.3.2), bem como que “[...] o relatório psicológico do CEBRASPE é dúbio, tendo em vista que não traz de forma clara os motivos da reprovação [...]”. Afirma que os testes não observaram os critérios previstos nas Resoluções n. 02/2016 e 07/2003 do Conselho Federal de Psicologia. Alega, ainda, que o requisito do perigo da demora se encontra preenchido, visto que o concurso está em andamento. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da antecipação de tutela, de forma liminar, para que seja convocado para realizar nova avaliação psicológica, com critérios objetivos e não sigilosos, e para participar das demais etapas do certame, devendo ser nomeado e empossado caso seja classificado e aprovado; e, b) no mérito, que seja confirmada a antecipação de tutela e reconhecida a nulidade dos testes psicológicos aplicados pela banca examinadora. Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça na decisão recorrida. É o relatório Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Em relação ao tema específico de exame psicotécnico, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, a Súmula no 20 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.”. Quanto ao primeiro requisito, verifica-se devidamente preenchido em razão da disposição do art. 9o, inciso VII, da Lei 4878/1965, que exige, para a matrícula na Academia Nacional de Polícia, que ao agente tenha temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico. Acerca do segundo requisito, observa-se que o item 4 do Edital n. 24-PCDF-AGENTE, de 5/9/2022, enumerou os critérios objetivos que seriam aferidos no teste, notadamente no subitem 4.2. Confira-se: [...] a avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. (ID 41408430, fls. 34/36). A respeito do terceiro requisito, vinculado à validade do exame psicotécnico, observa-se que o edital de abertura do concurso elenca regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica, nos seguintes termos: [...] 14.18 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica poderá fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 14.19 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 14.20 A apresentação da resposta ao recurso administrativo, interposto contra o resultado provisório da avaliação psicológica, conterá a identificação e a assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, sendo estes profissionais diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. [...] Sobre esse ponto, também cumpre registrar que o subitem 14.15 do Edital n. 1 – PCDF – AGENTE prevê a possibilidade de o candidato de contrapor ao resultado da avaliação psicológica, nos seguintes termos: [...] o resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato, com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. Ademais, destaca-se que foi possibilitada ao agravante a vista da avaliação psicotécnica com divulgação dos critérios a partir dos quais se concluiu por sua inaptidão para o exercício do cargo, conforme documento de ID 41408420. Necessário observar, ainda, que os testes psicológicos, mesmo vinculados a uma área do conhecimento humano preponderantemente subjetiva, estão atrelados a critérios científicos próprios, ou seja, não são destituídos de cientificidade. Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas desta Egrégia Corte de Justiça: [...] Observe que os testes psicológicos são dotados de cientificidade própria a uma seara do conhecimento humano marcadamente subjetiva, mas não destituída de cientificidade. Dessa forma, a avaliação psicológica busca integrar ao certame público notas da cientificidade própria da investigação do temperamento e do convívio social do homem, materializando princípios explícitos e implícitos que regem a Administração, como a eficiência, no seu extrato evidenciador da escolha e da formação de agentes públicos aptos ao desempenho da nobre função, no caso, de garantir a segurança pública. [...] Oportunizada ao candidato a vista da avaliação com divulgação dos critérios a partir dos quais se concluiu por sua não recomendação, além de franquear o acompanhamento por psicólogo, tem-se também por cumprido os princípios do contraditório e da ampla defesa, tudo perfeitamente previstos nos editais. Quanto a objetividade dos critérios, não se vislumbra - pelo menos nesta sede - que o exame está pautado em critérios subjetivos ou ilegais. Assim, a priori, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante, muito menos o periculum in mora. Indefiro o pedido liminar. [...] (07389916620228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 25/11/2022.) [...] Deveras, o certame público deve ser pautado pela transparência, de modo a não pousar dúvida sobre a parametrização da avaliação, inclusive em homenagem ao princípio da acessibilidade ao cargo público. No caso, o agravante se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 PCDF, de 30 de junho de 2020 (id. 142736665 na origem), concorrendo às vagas reservadas à ampla concorrência. O Regime Jurídico dos Funcionários Policiais Civis da União e do Distrito Federal, instituído pela Lei 4.878/1965, prevê os requisitos para a matrícula na Academia de Polícia, dentre os quais, que o candidato possua temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico. (...) VII - possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia. (...) Portanto, há previsão no edital do concurso de etapa obrigatória de avaliação psicológica dos candidatos que concorrem ao certame. Por sua vez, o item 14 do Edital n. 1 - PCDF, de 30.06.2020 - remetendo observância aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 4.878/1965, no Decreto n. 9.739, de 28.03.2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia n. 10/2005, n. 02/2016 e n. 009/2018, estabelece os testes e as características desejáveis para o cargo, conforme se verifica da transcrição feita na decisão agravada. [...] O subitem 14.13 estabelece que “será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão”, com a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado (subitem 14.18). Em acréscimo, o Edital n. 24 - PCDF, de 05.09.2022 (id. 142736675 na origem), ao divulgar o resultado final da prova de capacidade física, entre outros resultados e procedimentos para interposição de recurso, e convocar os aprovados para a avaliação psicológica, define em que consiste tal avaliação e, mais especificamente, de que instrumentos e técnicas se serviriam os examinadores e que itens seriam inquiridos e considerados como necessários ao bom desempenho do cargo. Nesse sentido, foram enumerados, de forma objetiva, os critérios de avaliação do candidato, por meio de métodos cientificamente comprovados pelo ramo da Psicologia. (...) Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. [...] (07390029520228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 25/11/2022.) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Não obstante, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo Colegiado desta d. 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília – DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator